Tribunal: TJSP
Processo: 1008893-36.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência do pedido. Insurgência da parte ré. SERVIÇOS DE ÁGUA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da Constituição Federal. Requerida que negativou o nome da autora por débito quitado antes do vencimento. Responsabilidade da ré configurada.

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência do pedido. Insurgência da parte ré. SERVIÇOS DE ÁGUA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da Constituição Federal. Requerida que negativou o nome da autora por débito quitado antes do vencimento. Responsabilidade da ré configurada. Inexigibilidade do débito de rigor.
DANOS MORAIS. Prejuízos advindos da negativação indevida do nome do autor. Dano in re ipsa. Montante da indenização que deve ser mantido em R$ 10.000,00, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Valor da condenação não irrisório. Proibição de fixação por equidade, nos termos do art. 85, §6o-A.

Recurso parcialmente provido para arbitrar os honorários advocatícios em 12% do valor da condenação.